Tribunal: TJDFT
Processo: 0033771-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033771-55.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO PEREIRA DE ASSIS, YAGO WALLACE DE ASSIS, ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. 1. O valor da compensação do dano moral fixado em consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Considerando que a família é de baixa renda e a vítima era maior de 25 anos, fixa-se pensão mensal em 1/3 do salário mínimo para o pai da vítima e 01 salário mínimo para o filho menor de idade, até a data em que este completar 24 anos. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir da vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948, II, 1.694 e 1.695, todos do Código Civil, defendendo não haver comprovação da dependência econômica por parte do pai em relação à filha falecida para que possa fazer jus ao recebimento de pensão, a título de indenização. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que a pensão por morte imposta em razão do reconhecimento da responsabilidade extracontratual do Estado deve se limitar ao montante de 2/3 da remuneração da vítima, a ser dividido entre os seus beneficiários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 948, II, 1.694 e 1.695, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise das teses recursais (ausência de comprovação da dependência econômica por parte do pai em relação à filha falecida, bem como revisão do valor da pensão mensal a ser paga pelo ente distrital) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030